Tribunal: TCU
Processo: 015.392/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DENÚNCIA. A denúncia trata da suposta ocupação irregular do cargo de Analista Judiciário Arquiteto no TRF-5 Paraíba por servidores cedidos de outros órgãos, mesmo havendo candidatos aprovados em concurso público vigente (Petição manual de representação)

Inteiro teor:
Acórdão 584/2026-TCU-Plenário Trata-se de denúncia sobre possíveis irregularidades na gestão de pessoal do Tribunal Regional Federal da 5a Região (TRF-5) - Justiça Federal na Paraíba, relacionadas à designação continuada de servidores cedidos para exercer funções comissionadas na área de arquitetura, em contexto no qual há candidatos aprovados para a especialidade em concurso público vigente. Considerando que o denunciante alegou, em suma, que as atividades próprias da área de arquitetura estão sendo desempenhadas, de forma contínua, por servidores cedidos de outros entes da Administração Pública, designados para funções comissionadas, em detrimento da nomeação de candidatos aprovados em concurso público vigente para a especialidade; considerando que a denúncia atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; e considerando que, de acordo com a unidade instrutora, após a realização de diligência junto ao órgão, os indícios de irregularidades não se confirmaram, uma vez que: i) a servidora requisitada pelo TRF-5 desde 1992 desempenha, de forma contínua e regular, atividades típicas da área de arquitetura; ii) o histórico apresentado se mostra em plena consonância com a realidade administrativa enfrentada por diversos órgãos da Administração Pública, os quais, diante de limitações estruturais semelhantes, recorrem legitimamente a instrumentos de cooperação institucional; iii) o órgão, como solução transitória, apresentou medidas com vistas a assegurar a continuidade das atividades técnicas essenciais, a exemplo da criação e especialização de funções comissionadas voltadas ao apoio técnico em arquitetura, enquanto inexiste solução legal definitiva para o provimento de cargos efetivos na especialidade; iv) o órgão, em articulação com as demais gestões da Justiça Federal da 5a Região, reiteradamente apresentou a demanda por estruturação de cargos técnicos especializados e participou de estudos encaminhados aos órgãos superiores competentes, a quem incumbe a proposição de projetos de lei ao Congresso Nacional, afastando a hipótese de inércia administrativa; e v) o cargo de Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Arquitetura foi ofertado no concurso de 2024 exclusivamente para cadastro de reserva, inexistindo, até o momento, cargo efetivo que autorize a nomeação; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 43, inciso I, e 53 a 55 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, e 234 a 236 do Regimento Interno-TCU, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da denúncia; b) no mérito, considerá-la improcedente; c) levantar o sigilo do processo, exceto em relação às peças que contenham identificação pessoal do denunciante; d) comunicar esta decisão ao denunciante e à unidade jurisdicionada; e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 015.392/2025-2 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.3. Unidade: Justiça Federal - Seção Judiciária da Paraíba; Tribunal Regional Federal da 5a Região 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.7. Representação legal: não há 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há